Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA RACIAL. HOMOFOBIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DISCRIMINATÓRIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão que rejeitou denúncia por injúria racial homofóbica, com fundamento na ausência de justa causa.
2. A denúncia narra que, em bar localizado em Brasília/DF, o denunciado teria ofendido a vítima com expressões homofóbicas, em razão de sua orientação sexual.
3. A decisão recorrida entendeu ausente o dolo específico de discriminação, considerando o contexto de embriaguez, provocações mútuas e ausência de provas conclusivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia por injúria racial por homofobia, nos termos do art. 2o-A da Lei no 7.716/89 c/c ADO 26-STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público somente se justifica quando evidente a ausência de justa causa para a ação penal, o que não ocorre no caso concreto.
6. O dolo específico exigido para o tipo penal de injúria racial por homofobia pode ser inferido das expressões utilizadas e do contexto em que foram proferidas.
7. Proferir os dizeres no calor de uma discussão ou sob efeito de álcool, por si só, não é capaz de descaracterizar o crime de injúria se, mesmo estando com o ânimo alterado, o autor teve o intuito de discriminar e ofender a honra subjetiva da vítima.
8. Nessa fase preambular do processo, o elemento subjetivo específico não precisa estar comprovado cabalmente, sendo suficiente para o regular processamento da ação penal que haja indícios de sua existência, o qual poderá ser comprovado (ou não) com a completa instrução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento: "1. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para o recebimento da denúncia por injúria racial por homofobia. 2. O dolo discriminatório pode ser apurado na fase de instrução, não sendo exigida prova cabal na fase inicial do processo penal."
Dispositivos relevantes citados: Art. 2o-A da Lei no 7.716/1989; Art. 395, III, do CPP; Art. 41 do CPP; Art. 935 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 26; TJDFT, Acórdão 1856337, 0705384-07.2023.8.07.0007, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 02/05/2024, DJe 13/05/2024.